Tribunal: TJPA
Processo: 0811297-33.2025.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811297-33.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: MAIKO PEGORETTI KRONBAUER

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO ENTRE ESTADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por apenado contra acórdão da Seção de Direito Penal que negou provimento a Agravo de Execução Penal interposto em face de decisão que autorizou seu recambiamento do Estado do Paraná para o Estado do Pará. O embargante alegou omissão quanto à nulidade da decisão de transferência por ausência de prévia manifestação da defesa e do Ministério Público, omissão acerca da violação ao direito de convivência familiar e obscuridade quanto aos critérios objetivos utilizados para justificar a inexistência de estabelecimento prisional adequado no Paraná, requerendo efeitos infringentes para reconhecimento da nulidade da decisão de recambiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegada nulidade decorrente da ausência de prévia oitiva da defesa e do Ministério Público na decisão de recambiamento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegada violação ao direito de convivência familiar do apenado; e (iii) determinar se existe obscuridade na fundamentação relativa aos critérios objetivos que justificaram o recambiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de nulidade por ausência de contraditório prévio, ao consignar que a defesa e o Ministério Público foram posteriormente intimados no curso do agravo em execução, garantindo-se ampla defesa e contraditório.

4. O julgamento embargado enfrenta diretamente a tese relativa à convivência familiar, reconhecendo que a custódia em estabelecimento prisional próximo aos familiares não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com as exigências da execução penal, tais como segurança pública, competência jurisdicional e disponibilidade de vagas em estabelecimento adequado.

5. A decisão embargada demonstra, de forma objetiva, que o recambiamento decorre do declínio de competência do Juízo de Cascavel/PR para o Juízo da condenação no Estado do Pará.

6. O acórdão esclarece que a transferência do apenado não se fundamenta em mera conveniência administrativa, mas em critérios concretos de competência jurisdicional e adequação do estabelecimento prisional, em conformidade com o art. 65 da Lei de Execução Penal e o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

7. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, omissão, contradição, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

8. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento do Agravo de Execução Penal, sem demonstração de vício apto a justificar a integração ou modificação do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

2. O acórdão embargado enfrentou a tese de nulidade por ausência de prévia manifestação da defesa em decisão de recambiamento, consignando que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados no curso do agravo em execução penal.

3. O direito à convivência familiar do apenado não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com a competência jurisdicional e a disponibilidade de estabelecimento prisional adequado.

4. A decisão de recambiamento encontra-se fundamentada quando baseada em critérios objetivos relacionados à competência do Juízo da execução e à inexistência de unidade prisional adequada no local da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP, art. 65, 66, V, “g”; CPP, arts. 588 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Embargos de Declaração em Agravo em Execução Penal nº 0805916-78.2024.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 26.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 6ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração em Agravo de Execução Penal
opostos por Maiko Pegoretti Kronbauer, em face do v. Acórdão de ID 31560678 proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo de Execução Penal, nos termos do voto do relator, Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

O embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à alegação de nulidade da decisão de recambiamento, por ausência de prévia manifestação da defesa e do Ministério Público; (ii) omissão quanto à alegada violação ao direito de convivência familiar; e (iii) obscuridade quanto aos critérios objetivos que embasaram a fundamentação da legalidade do recambiamento na inexistência de estabelecimento prisional adequado no Paraná (ID 31631470).

Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam supridas as omissões e obscuridade apontadas, e reconhecida a nulidade da decisão de recambiamento.

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração, ante a inexistência de vícios a serem sanados (ID 33303484).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Inicialmente, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

"EMENTA
:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO ENTRE ESTADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. RECAMBIAMENTO. LEGALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de apenado condenado a 23 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, com sentença proferida pela Vara Criminal de Novo Progresso/PA, contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Itaituba/PA que autorizou o recambiamento do apenado do Estado do Paraná, onde se encontrava preso, para o Estado do Pará. A defesa alegou ausência de fundamentação da decisão, violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório, além de comprometimento ao direito de visita familiar e aos projetos de ressocialização do preso, domiciliado no Paraná.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a transferência de preso para o Estado da condenação, mesmo diante de vínculos familiares e sociais em outro Estado; (ii) verificar se a decisão que determinou o recambiamento encontra-se devidamente fundamentada; (iii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo de decisão da transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal, em seu art. 65, fixa a competência do Juízo da condenação para processar e fiscalizar a execução da pena, sendo o recambiamento do apenado ao Estado do Pará medida adequada diante do declínio de competência do Juízo de Cascavel/PR e da inexistência de estabelecimento prisional apropriado no Paraná.

4. A decisão de recambiamento está devidamente fundamentada com base em elementos objetivos: (a) competência do Juízo de Itaituba/PA; (b) inexistência de unidade prisional adequada no Paraná; e (c) necessidade de fiscalização da execução pela autoridade competente, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988 e aos princípios da legalidade e da motivação das decisões judiciais.

5. O direito à convivência familiar, previsto no art. 41, IV, da LEP, não possui caráter absoluto e deve ser ponderado frente às exigências da execução penal, à disponibilidade de vagas e à adequação do estabelecimento prisional, conforme jurisprudência do STJ.

6. Não se verifica nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, embora a decisão inicial não tenha sido precedida de manifestação da defesa, esta foi oportunamente ouvida no curso do agravo, tendo sido observados os requisitos dos arts. 66, V, "g", da LEP e 588 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A execução penal deve ocorrer, como regra, sob a jurisdição do Juízo da condenação, sendo legítima a transferência do apenado para o Estado da condenação diante da ausência de estabelecimento prisional adequado no local de custódia.

2. A decisão que determina o recambiamento de apenado está suficientemente fundamentada quando baseada em critérios objetivos de competência jurisdicional e estrutura prisional.

3. O direito à visita familiar e os vínculos sociais não conferem ao preso direito absoluto à permanência no local de residência, devendo ser ponderados com os demais princípios da execução penal.

4. A ausência de prévia oitiva da defesa na decisão de recambiamento não acarreta nulidade quando suprida pela possibilidade de manifestação no curso do agravo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 41, IV; 65; 66, V, "g"; 85 e 86; CPP, art. 588.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 598.008/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 942.384/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.04.2025, DJe 24.04.2025."

O embargante opôs Embargos de Declaração com o objetivo de sanar as alegadas omissões e obscuridade no v. Acórdão, sustentando, em síntese: (i) omissão quanto à alegação de nulidade da decisão de recambiamento, por ausência de prévia manifestação da defesa e do Ministério Público; (ii) omissão quanto à alegada violação ao direito de convivência familiar; e (iii) obscuridade quanto aos critérios objetivos que embasaram a fundamentação da legalidade do recambiamento na inexistência de estabelecimento prisional adequado no Paraná.

No que diz respeito à alegada omissão quanto à
arguição de nulidade da decisão de recambiamento, por ausência de prévia manifestação da defesa e do Ministério Público, registro que não há que se falar em qualquer lacuna no acórdão embargado, vez que deixou consignado:

“[...] Quanto à alegada violação ao contraditório, o Juízo da Execução, ao receber o agravo, o recebeu nos termos do Art. 197 da LEP, intimou a defesa para apresentar razões e o Ministério Público para contrarrazões, conforme o Art. 588 do CPP, e manteve a decisão agravada em juízo de retratação. O processo foi devidamente instruído com as contrarrazões do MP antes de ser remetido ao E. TJPA. Ainda que a decisão inicial de recambiamento tenha sido tomada antes da manifestação da defesa, o procedimento legal do agravo foi observado, permitindo a ampla defesa e o contraditório na instância recursal e o juízo de retratação.”

Houve, portanto, o enfrentamento da tese levantada pelo agravante no acórdão embargado, ao observar que a ampla defesa e o contraditório foram garantidos por ocasião do agravo em execução penal e respectivo juízo de retratação, após a apresentação das razões da defesa e contrarrazões do Ministério Público (ID 27394574).

Em relação à alegada omissão quanto à violação ao direito de convivência familiar suscitada pelo ora embargante em sede de agravo, registro que constou expressamente no voto:

“Da Alegada Violação ao Direito de Convivência Familiar

A defesa do Agravante alega violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito de visitação familiar (Art. 41, IV, LEP), visto que ele possui família (esposa e filha menor) e vínculos sociais consolidados no Paraná.

Embora o Art. 88 da LEP reforce a necessidade de priorizar a manutenção do preso em local próximo à sua família, e a defesa tenha demonstrado o prejuízo ao acompanhamento familiar, as fontes demonstram que o Juízo da Execução ponderou esse aspecto. O magistrado ressaltou que, embora o apenado possua familiares no Paraná,
tal circunstância, por si só, não confere direito absoluto
ao cumprimento da pena em local próximo ao núcleo familiar.

Neste sentido: [...]

A jurisprudência citada confirma que a transferência é uma medida de natureza administrativa, e que a proximidade familiar é um
critério orientador
, a ser ponderado à luz do
interesse público, da segurança e da disponibilidade de vagas
. No caso, a necessidade de correta fiscalização pelo Juízo natural da execução e a ausência de unidade adequada no Paraná prevaleceram.

A decisão agravada, ao determinar o recambiamento para o Estado de origem da condenação (Pará), com base na competência e na ausência de estrutura prisional adequada em Marechal Cândido Rondon/PR, não demonstrou ilegalidade, abuso ou violação de direito que justifique sua reforma.”

Não há omissão apta a ensejar modificação, porquanto o acórdão apreciou diretamente a tese suscitada pelo ora embargante, fundamentando-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça, tendo o
acórdão consignado de forma expressa que o direito à convivência familiar não possui caráter absoluto, inexistindo direito subjetivo do preso em cumprir pena em local onde possui laços de convívio social, e ressaltado que essa circunstância foi ponderada pelo Juízo da Execução.

Consoante jurisprudência consolidada, devem ser considerados outros aspectos da execução penal, tais como interesse público, segurança e disponibilidade de vagas. No caso vertente, a necessidade de se assegurar a correta fiscalização pelo Juízo natural da execução e diante da ausência de unidade adequada em Marechal Cândido Rondon/PR, foram circunstâncias que prevaleceram sobre a existência de proximidade familiar, sendo este um critério orientador, e não suficiente para a manutenção da custódia no Estado do Paraná.

No que pertine à alegada obscuridade quanto aos critérios objetivos que embasaram a fundamentação da legalidade do recambiamento na inexistência de estabelecimento prisional adequado no Paraná, da mesma forma não merece acolhimento, vez que o acórdão embargado deixou destacados os motivos ensejadores do recambiamento nos seguintes termos:

“A defesa alegou a nulidade da decisão por falta de fundamentação (Art. 93, IX, CF/88) e por violação ao contraditório (Art. 66, V, 'g', LEP).

Contudo, a decisão de recambiamento foi claramente fundamentada na:

1. Necessidade de
fiscalização do cumprimento da pena pelo Juízo natural da execução
.

2. Existência de
regular declínio de competência
do Juízo do local de custódia para o Juízo de origem da condenação (Novo Progresso/PA), em consonância com o Art. 65 da LEP.

3. O fato de o Juízo de Itaituba/PA ser o local onde se encontra o
estabelecimento prisional apto
mais próximo da comarca de origem.

Tais elementos demonstram que a decisão não se baseou em "mera conveniência administrativa" ou "fatores abstratos", mas em questões concretas de competência jurisdicional e adequação do estabelecimento prisional, cumprindo o dever constitucional de motivação.”

Verifico, portanto, que há clareza quanto às razões, de natureza objetiva, que confirmaram a correção e a adequada fundamentação da decisão que determinou o recambiamento do custodiado. A determinação decorreu, ao fim e ao cabo, de declínio de competência do Juízo da Comarca de Cascavel/PR que, em decisão fundamentada proferida no processo de execução nº 4000867-98.2024.8.16.0021 (SEEU), observou que “o local da prisão ou mesmo o domicílio do condenado não é critério de definição de competência”, e ressaltou:

“Neste caso,
o juízo da execução penal competente
(que provavelmente foi fixado de acordo com as regras de competência jurisdicional)
é o da condenação: Comarca de Novo Progresso/PA
; salvo se pela lei local de organização judiciária – que este juízo não é obrigado a conhecer (art. 376, CPC) – houver previsão de juízo especializado, o que demandaria apenas o correto direcionamento.

Vale o registro de que
o apenado não tem processos e nem condenações pelo Estado do Paraná
, com exceção da autuação por uso de documento falso, quando foi preso, justamente porque era foragido [9.4] do Estado do Pará, região onde, segundo reportagens da sua prisão, seria chefe de organização criminosa:
Investigado por chefiar organização criminosa no Pará é preso na fronteira com o Paraguai | Pará | G1 (globo.com)

Sendo assim,
DECLINO da competência desta execução penal para a Comarca de Novo Progresso/PA
.”

O declínio de competência do Juízo da Comarca de Cascavel/PR foi seguido do declínio de competência do Juízo da Comarca de Novo Progresso/PA, por não possuir estabelecimento adequado para o cumprimento da pena, em favor do Juízo da Execução Penal da Comarca de Itaituba, que autorizou o recambiamento (ID 27394570).

As razões invocadas nos presentes Embargos de Declaração demonstram, portanto, mero inconformismo do embargante com o acórdão proferido, com o desiderato de obter o reexame do mérito do julgamento do recurso de agravo em execução interposto, o que não encontra guarida na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. MANUTENÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Enilton Moraes Borges contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, ao julgar agravo em execução penal, declarou a prescrição da falta disciplinar grave (fuga) e manteve a data-base para a concessão de benefícios executórios como sendo a da recaptura do embargante (14/02/2020). O embargante sustenta contradição no acórdão e pleiteia a alteração da data-base para 23/12/2015, data anterior à fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado, no que se refere ao reconhecimento da prescrição da falta grave e a manutenção da data-base para concessão de benefícios na execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à reanálise do mérito da decisão
.

4. O Acórdão embargado expõe de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da data-base na recaptura do embargante, alinhando-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a data para concessão de benefícios na execução penal, deve ser o último recolhimento ou a última infração disciplinar, independentemente da prescrição da falta grave.

5.
A pretensão do embargante visa à rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via eleita
.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reafirma que o prequestionamento por meio de embargos de declaração só é cabível quando há omissão no julgamento sobre tese relevante ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade
.

2. A data-base para concessão de benefícios na execução penal deve ser a do último recolhimento ou infração disciplinar, ainda que declarada a prescrição da falta grave.

(TJPA - Embargos de Declaração em Agravo em Execução Penal nº 0805916-78.2024.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho. Dada Julgamento 26/05/2026)

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal (CPP).

O v. Acórdão enfrentou de maneira fundamentada todos os pontos suscitados pelo agravante, ora embargante.
Não vislumbro, portanto, qualquer omissão ou obscuridade no acórdão impugnado, de modo que da discordância do embargante manejada por meio dos Embargos de Declaração denota-se mero inconformismo com o resultado do julgamento que, acertadamente,
negou provimento ao Agravo de Execução Penal.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2026